Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-69.2023.8.11.0010
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000944-69.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THALES HORST DRISNER - CPF: 039.905.871-02 (RECORRENTE), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
INOBSERVÂNCIA DA FORMA DE CONTRATAÇÃO PREVISTA EM LEI.
C
ONTRATO NULO.
VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público, d
esde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordiná
rios permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG
, tema 612).

2.
Contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Jaciara
.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Jaciara

são

regidos
pela Lei Municipal nº 1.158/2009, a
qual

permite
a
contratação

temporária
de professor
substituto

pelo

prazo
de 12
meses
,
admitindo
-se
uma

prorrogação

por

igual

período
,
totalizando
a
possibilida
de
de 24
meses
de
contrato

temporário

(
artigos
2º,
inciso
IV, e 4º),
observando
-se
ainda
que
o

recrutamento
do
pessoal
a
ser

contratado

temporariamente

deve

ser

precedido
de
processo

seletivo

simplificado
(art. 3º)
.

No presente caso, o contrato temporário
do reclamante como professor vigorou de 01/03/2021 a 16/12/2022, já considerando uma prorrogação. Em que pese tenha respeitado o prazo legal, nota-se que a forma de contratação não observou o que determina a Lei de regência, uma vez que o Município recorre
nte não evidenciou a realização de processo seletivo para
o recrutamento do autor como profissional temporário, razão pela qual deve ser m
a
ntido o reconhecimento da nulidade das contratações.

3.
Férias
,
terço

constitucional
e 13º
Salário
.
Em

regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

às

verbas

trabalhistas
(
férias
,
terço

constitucional
e
décimo

terceiro

salário
),
nos

termos
do
Tema
551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
(
Tema
551.
STF.
RE 1066677,
Relator(
a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribuna
l
Pleno
,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). No
caso
dos autos,
sendo

reconhecido
o
desvirtuamento
do
contrato
e a
sua

consequente

nulidade
, é
devido
o
pagamento
das
referidas

verbas
,
tal

como

fixado

na

sentença
.

4.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF,
Tema
916).

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art.
236).
Honorários

advocatícios

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
) (art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46
da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000944-69.2023.8.11.0010

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICIPIO DE JACIARA

Recorrido
:
THALES HORST DRISNER

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

THALES HORST DRISNER

ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE JACIARA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
e
examinados
.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38, caput,
da lei n. 9099/95 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009.
Analisando
o

processo
,
verifico
que se
encontra

maduro
para
julgamento
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo

qual

passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art.
355, I do CPC.
Presentes

os

pressupostos

processuais
e
os

requisitos
de
ad
missibilidade
da
demanda
,
passo

a

análise
do
mérito
.
Os

pedidos
da
parte

requerente

são

parcialmente

procedentes
.

Trata
-se de
ação

proposta

por
THALES HORST DRISNER,
em

desfavor
de MUNICÍPIO DE JACIARA,
na

qual
a
parte

autora

requer
que a
parte

ré

seja

com
pelida

em

realizar
o
pagamento
de
férias
+ 1/3,
bem

como
a
proceder
o
recolhimento
do FGTS,
relativo

aos

períodos
dos
sucessivos

contratos

temporários
. De
toda
forma, a
solução
do
litígio

não

demanda

muito

esforço
,
mormente
pela
regra
do
Código
de
Processo
Civil que
estabelece
que compete
ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
.
Além

disso
,
segundo
a
regra

contida

nos

artigos
336 e 341 do
Código
de
Processo
Civil, compete
ao

réu

alegar
,
na

contestação
,
toda

matéria
de
defesa
,
expondo
as
razões
de
fato
e de
direito
, com que
impugna
o
pedido
do
autor
, sob
pena
de
presumirem

verdadeiros

os

fatos

não

impugnados
.
Incumbe
a
parte

reclamante

provar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direi
to
,
nos

termos
do art. 373, I, do CPC.
Compulsando

os
autos
verifico
que a
parte

reclamante

conseguiu

satisfatoriamente

provar

os

fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
bem

como
fez
prova
do que
afirmou
com
a
exordial. Com
efeito
, o que se
tem
de
relevante
pa
ra o
deslinde
da
controvérsia
é que a
parte

autora

sustenta
que
manteve

vínculo
com a
Administração

Pública
,
na

modalidade
de
contrato

temporário
,
restando

na

sequência

estabelecer
se
a
mesma

faz
jus
ao

recebimento
dos
valores
de
férias
+ 1/3,
bem

como
o
p
agamento
de FGTS, ambos
referentes

aos

períodos
de 2021 a 2022.
É
cediço
que
os

contratos

temporários

possuem

regramento

próprio

por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço

público
,
haja
vista que o art.
37,
inciso
II, da

Constituição
Federal,
prevê

expressamente
a
necessidade
de
prévia

aprovação

em

concurso
para o
provimento
dos cargos
públicos
,
excepcionando

referida

regra

ao

tratar
de cargos de
provimento

em

comissão
e a
contratação

temporária
,
em

caso
de
excepcional

in
teresse

público
,
senão

vejamos
: Art. 37. A
administração

pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiên
cia
e,
também
,
ao

seguinte
: II - a
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em

concurso

público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvada
s
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
; O § 2º do
artigo

supramencionado

estabelece
que “A
não

observância
do
disposto

nos

incisos
II e III
implicará
a
nulidade
do
ato
e a
punição
da
autoridade

responsável
,
no
s

termos
da lei.” O art.
37, IX, da CF
estabelece
que “IX – a lei
estabelecerá

os

casos
de
contratação

por
tempo
determinado
para
atender
à
necessidade

temporária
de
excepcional

interesse

público
.”

Tal
contratação

integrará
o regime
jurídico

administrativo
especial,
tendo

em
vista
sua

caracterização

precária
e
diversa
da
contratação

por

meio
de
concurso

público

ou

estatutário
.

Extrai
-se dos autos que a
parte

autora

foi

contratada

temporariamente

pelo

ente

estatal
,
em

contratos

sucessivos
, no
período
de 2021
a 2022.
A
renovação

sucessiva
dos
contratos

em

detrimento
da
realização
de
concurso

público

ofende

a

excepcionalidade
que
autoriza
a
contratação

prevista
no art. 37, IX, da CF, de forma que
evidentemente

nula

tal

contratação
.
Sobre
o
tema
, o
Supremo
Tribu
nal Federal
reconheceu
a
repercussão

geral
do ARE 646000,
posteriormente

substituído

pelo

processo
RE 1066677, no
qual
se
firmou
a
seguinte

tese
no
tema
551 – “
Servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
d
o
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.”
Ainda
, o
artigo
19-A, da Lei nº 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o Fundo de
Garantia
do Tempo de
Serviço
,
preleciona
: “É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art.
37, §
2º, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
.”

Ademais
,
em se tratando de desvirtuamento do contato de trabalho
,
tendo

em
vista as
inúmeras

contratações
,
impõe
-se o
reconhecimento
do
direito
da
requerente

ao

recebimento
do valor das
fér
ias
+ 1/3 e
daqueles

correspondentes

ao
FGTS
não

recolhido

durante
a
vigência
dos
referidos

contratos
.
Nesse

sentido
é a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
do Tribunal de
Justiça
do Estado de
Mato
Grosso,
vejamos
: CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES
E/OU PRORROGACÕES – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551 – FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL – RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO. O
desvirtuamento
da
contratação

temporária
,
em

razão
das
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações

justifica

a

extensão

excepcional
dos
diretos

sociais

garantidos

aos

servidores

ocupantes
de cargos
públicos
(
férias
,
terço

constitucional
,
décimo

terceiro
, FGTS).
Precedentes
do STF. (N.U 1027809-30.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/10/2022,
Publicado
no DJE 07/10/2022)
Dessa
forma,
considerando
que
o

víncul
o
da
parte

autora
se
iniciou
no
ano
de 2021 e
encerrou

definitivamente
no
ano
da 2022,
tem
-se que
descaracterizando
o
caráter

excepcional
com
a

administração
, ante as
sucessivas

renovações
da
contratação

temporária
.
Assim
, a
condenação
da
parte

ré
no
pagam
ento
de
férias
+ 1/3,
bem

como

a

autorização
do
levantamento
do FGTS pela
parte

autor
, é
medida
de rigor. Ante o
exposto
,
julgo

parcialmente
PROCEDENTES
os

pedidos
da
inicial
, com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civi
l para CONDENAR a
parte

requerida
a
pagar
a
parte

requerente
as
férias
,
acrescidas
do
terço

constitucional
,
referente

ao

período

laborado
,
bem

como

ao

pagamento
do FGTS, com base no valor da
remuneração
de
cada

ano

correspondente
, com
incidência
de
juros
e

correção

na
forma do
Tema
n. 905 do Superior Tribunal de
Justiça
c/c
Emenda

Constitucional
nº 113/2021.
Sem

custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c
artigo
27 da Lei 12.153/2009. À
consideração
do
Excelentíss
imo
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de
Jaciara
para
homologação

conforme
o
artigo
40 da lei 9.099/95.
Jaciara
- MT.
Publicado
e
registrado
no PJE.
DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz
Leigo

Vistos
,
Homologo
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
leg
ais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.
Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Intimem
-se as
partes
da
sentença
.

Jaciara
- MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de
Dire
ito
". O
dispositivo
do
decisum

foi

integrado

por

meio
de
declaratórios
,
passando
a
constar
da
seguinte
forma "
Ante o
exposto
,
julgo

parcialmente
PROCEDENTES
os

pedidos
da
inicial
, com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo

Civil para CONDENAR a
parte

requerida
a
pagar
a
parte

requerente
o 13º
salário
, as
férias
,
acrescidas
do
terço

constitucional
,
referente

ao

período

laborado
,
bem

como

ao

pagamento
do FGTS, com base no valor da
remuneração
de
cada

ano

correspondente
, com
in
cidência
de
juros
e
correção

na
forma do
Tema
n. 905 do Superior Tribunal de
Justiça
c/c
Emenda

Constitucional
nº 113/2021 [...]
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
inexiste

contratação

em

períodos

sucessivos
, mas

apenas

uma

única

prorrogação
do
contrato

firmado
com a
parte

reclamante
,
razão
pela
qual

não

houve
o
seu

desvirtuamento
; e b) é
indevido
o
pagamento
do FGTS e
demais

verbas

trabalhistas
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Cont
rarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025